Tribunal: TJMMG
Processo: 0002773-67.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados - art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
- “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0002773-67.2018.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2000421-97.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 09/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados – art. 542 do Código de Processo Penal Militar. - “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Weslley Tiago Ferreira Quadros e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, também por unanimidade, em rejeitá-los. RELATÓRIO Weslley Tiago Ferreira Quadros opõe os presentes embargos de declaração contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara deste Tribunal (Evento 39), que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a respeitável sentença do meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) – Evento 66. Em suas razões recursais, a defesa suscitou a existência de contradições. Primeiramente, disse que o douto desembargador, ao fundamentar as razões de não acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, discorre sobre a não obrigatoriedade de os votos dos juízes militares estarem expressos, conforme a redação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 artigo 438, §2°, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Aduziu que a irresignação defensiva não se restringe ao fato de os votos dos juízes militares não estarem expressos na sentença e, sim, ao fato de inexistir qualquer fundamentação por parte destes, acerca das razões que levaram à condenação do acusado como incurso nas iras do artigo 342 do Código Penal Militar (CPM), seja em sede de sentença, seja em sede de gravação da audiência de instrução e julgamento. Disse mais, que o relator considerou que a decisão lavrada no juízo a quo se encontra devidamente fundamentada, uma vez que traduz o entendimento global do órgão colegiado. Aduziu que, nesse aspecto, é impossível saber qual o real entendimento dos juízes militares para a condenação, considerando os fatos em análise. Enfatizou que os juízes militares “a quo” limitaram-se apenas a acolherem os argumentos formulados pelo juiz togado, sem nenhuma indicação, mesmo que superficial, das razões de convencimento para acolher o pleito acusatório, tolhendo o embargante do exercício da ampla defesa e do contraditório. Alegou que seria impossível a sentença traduzir o entendimento global do órgão colegiado se não houve por parte dos juízes militares a exposição de suas razões pessoais de convencimento para a condenação do acusado. Frisou que a irresignação defensiva não se encontra no fato de que a relatoria e a redação das sentenças competem ao juiz togado da Justiça Militar e sim, única e exclusivamente, no fato de que fundamentação das razões que levaram à condenação do acusado fizeram-se restritas à fala e ao voto do juiz-auditor, tendo os outros membros do Conselho Especial de Justiça apenas acompanhado o voto daquele. Aduziu, que, nesse espeque, em nenhum momento, os juízes militares, mesmo que minimamente e sem a exigência do tecnicismo, indicaram as razões de seu convencimento, permitindo que a decisão de condenação se limitasse às razões do juiz-auditor, o que, reitera-se, infringe o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, além de não observar a inteligência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88. Disse que o relator consignou na decisão exarada que: “verifica-se dos autos que a argumentação ou a fundamentação jurídica relevante proferida pelos oficiais foi consignada na sentença”. Argumentou que não há qualquer argumentação ou fundamentação jurídica relevante proferida pelos oficiais consignada na sentença, mesmo que destituída de tecnicismo, fato esse que pode ser atestado com simples análise do Vídeo 02, acostado em Evento 178 dos autos relacionados ao primeiro grau. Arguiu a existência de contradição no acórdão decisório, alegando que este considera que apenas a fundamentação do juiz-auditor consignada em sede de sentença traduz o entendimento global do órgão colegiado. Concluiu que, em verdade, a sentença penal condenatória exarada pelo juízo a quo é manifestamente nula, uma vez que desacompanhada de fundamentação hábil a demonstrar os motivos de fato e de direito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ainda que de modo perfunctório, que levaram à votação unanime dos juízes militares pela condenação do réu, estando consignada na sentença apenas a fundamentação do juiz-auditor, tornando-se imperioso o reconhecimento da sua ilegalidade, com a consequente anulação da condenação do ora acusado. Ao final, requereu que sejam recebidos os presentes embargos de declaração, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca da matéria ora levantada, afastando-se assim a contradição e, mais, prequestionando-se o tema e regras ora levantadas. É relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso porque é tempestivo, sendo cabível à espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos observar-se-ão os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar o presente de embargos de declaração em matéria criminal, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). À vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, porque não vislumbro a existência das contradições alegadas pelo embargante. A defesa sustenta a contradição no r. acórdão quanto à análise da tese recursal relativa a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, todavia, no voto condutor do julgado, manifestei, expressamente, as razões pelas quais considero devidamente fundamentada a respeitável sentença. Vejamos: No tocante à nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação dos votos dos juízes militares, com o devido respeito, não há obrigatoriedade de serem expressos, haja vista o contido no art. 438, §2º do CPPM, in verbis: A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares. Compete a cada um dos excelentíssimos Juízes militares declinar seu voto quando assim o quiser, bastando que a redação do juiz togado englobe as razões de convencimento de todos os integrantes do conselho especial de justiça. Nesse sentido, versa a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001), in verbis: Art. 199 - Compete ao Juiz de Direito Titular do Juízo Militar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] XII - relatar processos nos Conselhos de Justiça, Especial ou Permanente, interrogar o acusado, inquirir as testemunhas e redigir as sentenças e decisões; Verifica-se dos autos que a argumentação ou a fundamentação jurídica relevante proferida pelos oficiais foi consignada na sentença. Em virtude disso, entendo que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, traduzindo o entendimento global do órgão colegiado, permitindo-se ao apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório. Sobre esse ponto, no âmbito federal, o colendo Superior Tribunal Militar assim decide: EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei n. 8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art. 438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo, não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 recursos do Estado, torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior, condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7001448-32.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020, Data de Publicação: 15/12/2020) – grifei. EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DOS JUÍZES MILITARES. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO. CONDUTA VOLUNTÁRIA. RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO LESIVO. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar redigir a Sentença, sendo facultado aos juízes militares justificar o seu voto, caso sejam vencidos. Essa mesma previsão se encontra no art. 30, inciso VII, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n. 8.457/92). Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de não ser necessária a fundamentação dos votos dos juízes militares, eis que, conforme afirmado, a relatoria e a redação das Sentenças compete ao Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2. Resta caracterizado o delito do art. 210 do CPM, quando os agentes causam lesões no ofendido, ao agir de forma negligente e imprudente, no tocante à inobservância das regras de emprego de munições reais e de preservação de acidentes durante o exercício de operações com armas; e, de forma imperita, no tocante ao manuseio do armamento. 3. Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo pressupõe conduta voluntária que gera fato ilícito que, embora não desejado pelos agentes, era previsível e podia ser evitado se houvesse a atuação com o devido cuidado. 4. Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do CPM. 5. A utilização de arma de fogo e manutenção, sem o dispêndio de atenção plena e sem o rigoroso emprego das cautelas previstas nos regulamentos das Forças Armadas, abre margem para nefastos resultados que, por óbvio, devem ser evitados, por parte de todos os militares, sem mensura de esforços. 6. Em relação à imprevisão do resultado lesivo, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de antevisão do agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado ocorrido. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7000035-47.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 26/08/2021, Data de Publicação: 28/09/2021) Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pela douta Defesa do acusado. Da análise da sessão de julgamento, registrada em vídeo (Evento 178 – VÍDEO02), percebe-se a manifestação dos nobres juízes militares a partir dos 25:22 minutos, momento em que expressaram a fundamentação de suas decisões, que foram ao encontro das razões apresentadas pelo meritíssimo juiz togado. Não há como sustentar-se a existência de nulidade da sentença. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. 3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 5. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º, § 16, II, DA LEI 12.850, DE 2013, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.954, DE 2019. IMPROCEDÊNCIA. 1. "A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é a que se aninha na estrutura da própria decisão embargada, entre a fundamentação e o dispositivo". (STF, AR 1535-ED/SP). Hipótese em que inexiste contradição "entre [as] proposições do próprio julgado" (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES) ou entre "a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada". (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1114315/SP). 2. Alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, de 2013, na redação dada pela Lei 13.954, de 2019 (o chamado "Pacote Anticrime"). Caso em que ficou demonstrado, no acórdão em que recebida denúncia e no acórdão ora embargado, que "a denúncia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 lastreou-se, para além do conteúdo das colaborações premiadas [...], em numerosos outros elementos de corroboração, colhidos na execução de diversas medidas cautelares, como busca e apreensão e quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico." Consequente improcedência da alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, na redação dada pela Lei 13.954. 3. Embargos de declaração em embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg na APn n. 897/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 1/6/2022.) No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara. Como é sabido, convencido, o julgador deverá fundamentar a sua decisão, seguimento suficiente para elidir as razões então apresentadas pelas partes. Com essas considerações, não vislumbro a contradição suscitada pela defesa do embargante na forma prevista no art. 542 do CPPM, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de agosto de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator